Tribunal: TJDFT
Processo: 0701368-09.2020.8.07.0009
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0701368-09.2020.8.07.0009 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, ANICESAR GUEDES REZENDE CAMPOS, EDILEIA GUEDES REZENDE, EDILEUZA GUEDES REZENDE, EDLAENE GUEDES REZENDE, FABIANA GUEDES REZENDE, PAULO CESAR GUEDES REZENDE, RUBENS GUEDES REZENDE EMBARGADO: EDLAENE GUEDES REZENDE, RUBENS GUEDES REZENDE, PAULO CESAR GUEDES REZENDE, EDILEIA GUEDES REZENDE, ANICESAR GUEDES REZENDE CAMPOS, EDILEUZA GUEDES REZENDE, FABIANA GUEDES REZENDE, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intimem-se os embargados para que se manifestem, no prazo legal, sobre os embargos de declaração opostos pela parte adversa (IDs 17040311 e 17549209). Cumpridas as determinações, retornem-se os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de julho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator